Tribunal: TJDFT
Processo: 0703691-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Prisão temporária. Homicídios qualificados. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega falta de requisitos para a prisão temporária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos da prisão temporária, sobretudo se essa está fundamentada em fatos contemporâneos.
III. Razões de decidir.
1 - Admite-se a prisão temporária quando imprescindível para as investigações no inquérito, houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos na lei da prisão temporária, justificada em fatos novos ou contemporâneos, ser adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado e que não sejam suficientes medidas cautelares diversas (L. 7.960/89, art. 1o, I e III, e ADIs 4.109/DF e 3.360/DF).
2 – Demonstrada a imprescindibilidade para as investigações e presentes os requisitos da prisão temporária -- a medida é adequada à gravidade concreta dos crimes e está fundamentada em fatos contemporâneos --, mantém-se a prisão da paciente, apontada como coautora de homicídios qualificados.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: L. 7.960/89, art. 1o, I e III.